Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALORES PELA DEVEDORA. LEVANTAMENTO PELOS CREDORES. POSSIBILIDADE. ART. 521, III, DO CPC. CAUÇÃO DISPENSADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no: 0765079-30.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de levantamento de valores ante a ausência de caução. Sustentam as agravantes que o art. 521 do CPC dispensa a caução no caso de se tratar de verba alimentar e quando pender julgamento do agravo do art. 1.042 do CPC, o que seria exatamente a hipótese tratada. Pedem o provimento do agravo a fim de que seja dispensada a caução e autorizado o levantamento da quantia depositada. O efeito suspensivo não foi concedido. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Com efeito, em se tratando de processo em que o único recurso ainda admissível é o Extraordinário, cujo processamento inclusive já foi indeferido pela Presidência das Segunda Turma Recursal, não se justifica, como regra, a exigência de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 521, III, do CPC.

IV. No caso dos autos, as agravantes são servidora pública e empregada pública, respectivamente, recebendo salários líquidos de valores consideráveis (R$ 9.609,86 e R$ 6.834,10), conforme ID 36469092 e seguintes. Portanto, o levantamento do valor requerido junto ao juízo de origem, de R$ 13.986,31, não é capaz de causar à agravada manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação pois, na remota hipótese de modificação da sentença, verifica-se a existência de condições financeiras suficientes para que haja o devido ressarcimento.

V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para autorizar o levantamento, pelas agravantes, dos valores depositados pela agravada junto ao juízo de origem.

VI. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões e de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.